Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. TAXA DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito em contrato de crédito imobiliário, diante da alegação de cobrança abusiva de tarifas e aplicação de taxa de juros superior à pactuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há abusividade na cobrança de tarifas bancárias; (ii) verificar se a taxa de juros pactuada é abusiva ou superior à média de mercado; (iii) verificar se há direito à repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso ataca diretamente o núcleo decisório da sentença, com argumentação clara e compatível com os fundamentos jurídicos exigidos pelo art. 1.010, §1o, do CPC.
4 A tarifa de cadastro é legítima, conforme Resolução CMN no 3.919/2010 e Tema 620 do STJ, desde que observados os limites definidos pela autoridade monetária.
5 As tarifas relativas à avaliação de garantia, cartório e despachante são válidas, conforme Tema 958 do STJ, desde que haja prestação efetiva do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
6 A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado e foi expressamente acordada entre as partes.
7 Não há prova de cobrança indevida ou erro justificável que autorize a repetição de indébito.
8 O ônus da prova da abusividade incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A cobrança de tarifas bancárias e a taxa de juros pactuada em contrato de crédito imobiliário são legítimas, desde que haja prestação efetiva do serviço e pactuação expressa, não sendo cabível a repetição de indébito sem prova de cobrança indevida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, §1o; 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.276.247/PE, Rel.: Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe 6/3/2024; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ, Súmula no 530.